Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733240-64.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LUCIANA ALVES DE PAULA D E S P A C H O BANCO BRADESCO CARTOES S/A interpõe AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 50122233 que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator